Tribunal: STF
Processo: ARE 1542204
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Creditamento extemporâneo. Correção monetária. Resistência injustificada do fisco. Impossibilidade de revisão em sede extraordinária. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No acórdão impugnado, reconheceu-se o direito à correção monetária sobre créditos extemporâneos de ICMS relativos a matérias-primas e materiais intermediários, nos casos em que a fruição do crédito foi obstada por resistência do Fisco.



    II. Questão em discussão



    2. Aplicação da correção monetária devida sobre créditos extemporâneos do ICMS reconhecidos em Juízo. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a correção monetária sobre créditos de ICMS cujo aproveitamento foi postergado por óbice injustificado do Fisco, como forma de evitar o enriquecimento sem causa e garantir a eficácia do princípio da não cumulatividade.



    4. O acórdão recorrido fundamenta-se em legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87, de 1996), de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. Rigorosa a incidência da correção monetária sobre crédito escritural extemporâneo do ICMS, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO RETIDO — Não reiterado nas contra-razões do apelo — Não conhecimento. 



    APELAÇÃO CÍVEL — DECLARATÓRIA — Creditamento extemporâneo de ICMS — Período de 1992 a 1997 — Convênio ICMS 66188 e LC 87196 — Inexistência de direito ao crédito em relação a bens destinados ao consumo ou à integração no ativo fixo do estabelecimento durante a vigência do Convênio ICMS n° 66188 — Impossibilidade de aplicação retroativa da nova legislação (LC 87/96) — Legalidade da limitação ante a disposição constitucional — Matéria pacificada nos Tribunais Superiores — Decisão mantida — Reexame necessário e recurso voluntário da autora improvidos.” (e-doc. 16). 



    2. Opostos os embargos, foram rejeitados. (e-doc. 22). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a Fazenda do Estado de São Paulo assevera ofensa aos arts. 5º, caput, 24, inc. I, 150, inc. II, 155, inc. I, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Assevera a impossibilidade de incidência da correção monetária sobre os créditos relativos às matérias-primas e materiais intermediários reconhecidos em perícia.



    3.2. Argumenta ser “perfeitamente legal e constitucional a inexistência de indexação do crédito escriturado, conforme previsão do artigo 155, I, "b", da Constituição da República, com base na lei n.6.374189 e regulamentado pelo Decreto 33.118191”, não se podendo dar interpretação ampliativa ao princípio da não cumulatividade. 



    3.3. Aduz, ainda, a preleção feita pelos contribuintes situados ao final do ciclo produtivo, que receberão maior parcela dos créditos também em razão de outros fatores influenciarem no preço dos produtos em circulação. Requer, pois, seja dado provimento ao recurso para afastar o direito à correção monetária dos créditos reconhecidos (e-doc. 24). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação trazida no aresto impugnado:



    “Restringe-se a controvérsia acerca da existência ou não ao direito da autora em proceder ao integral creditamento do ICMS sobre as mercadorias destinadas ao consumo, manutenção e limpeza de seu estabelecimento, no período de dezembro de 1992 a dezembro de 1997. 



    A Constituição Federal, em seu artigo 155, parágrafo 2º , inciso XIII, alínea ‘c’, dispõe que o regime de compensação do ICMS deve ser disciplinada por lei complementar. Não obstante tal determinação, o artigo 34, parágrafo 8°, do ADCT, autorizou que os Estados e o Distrito Federal celebrassem convênio para regular provisoriamente tal matéria. 



    Surgiu, então, o Convênio ICMS n° 66/88 que, em seu artigo 31, expressamente vedou o aproveitamento de créditos decorrentes da entrada de bens destinados ao consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento contribuinte, verbis: 



    Art. 31. Não implicará crédito para compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes: II - a entrada de bem destinado a consumo ou à integração no ativo fixo do estabelecimento; III - a entrada de mercadorias ou produtos que, utilizados no processo industrial, não sejam nele consumidos ou não integrem o produto final na condição de elemento indispensável a sua composição; (..) " 



    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela validade de tal norma, entendendo ser inaplicável à hipótese o mecanismo da não cumulatividade, tendo em vista que os bens destinados ao consumo ou à integração do ativo fixo do estabelecimento não integram os produtos na operação de saída, eis que apenas consumidos ou utilizados no processo industrial. 



    Apenas com o advento da Lei Complementar n° 87/96 passou a ser possível o creditamento de ICMS nos termos pleiteados pela autora, observando-se, todavia, as restrições impostas à fruição do beneficio, nos seguintes termos: 



    "Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 



    Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação." 



    Cumpre observar, ainda, que redação original da LC 87/96, em seu artigo 33, fixava como termo inicial de sua eficácia a data de 1° de janeiro de 1998, porém, após sucessivas modificações efetuadas pelas Leis Complementares n°s 92/97, 99/99, 114/02 e 122/06, restou consignado que o termo inicial será 01 de janeiro de 2011. 



    Nesse contexto, conclui-se que o direito ao aproveitamento dos créditos extemporâneos de ICMS, decorrentes de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou ao ativo permanente só surgiu com o advento da Lei Complementar n° 87/96. Antes, tal direito era expressamente vedado pela legislação vigente à época (Convênio ICMS n° 66/88). 



    (...)



    Portanto, resta evidente a impossibilidade da compensação do ICMS na forma pretendida pela autora, posto que o creditamento somente é permitido em relação aos produtos classificados como matérias primas e materiais intermediários, que se agregam de alguma forma no produto final e, quando da comercialização deste, são, de certo modo, repassados ao consumidor. 



    Todavia, é devida a correção monetária dos créditos relativos às matérias primas e materiais intermediários reconhecidos no laudo pericial quando de seu aproveitamento, como forma de evitar o enriquecimento sem causa e de dar integral cumprimento ao principio da não-cumulatividade. Ademais, é cediço que a correção monetária visa tão somente à manutenção do poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, em face da perda pela inflação, não configurando um plus ou acréscimo.” (e-doc. 16; destaques acrescidos).



    5. Inicialmente, verifico que a admissão do creditamento do ICMS deu-se com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87, de 1996), não havendo que se falar, em princípio, em ofensa ao Texto Constitucional, que, se existente, seria meramente reflexa.



    6. No tocante à insurgência propriamente dita, relativa à atualização monetária do crédito extemporâneo do ICMS, é conhecida a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que devido seu reconhecimento quando sua utilização tardia decorrer de resistência do Fisco. Cabe destacar:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito escritural. Resistência injustificada do fisco. Correção monetária. Possibilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.471.897-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes.



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” 



    (RE nº 333.744-ED-EDv-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno j. 23/11/2020, p. 03/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DEMORA INJUSTIFICADA DO FISCO NO USUFRUTO DO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. OFENSA INDIRETA E SÚMULA 279. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE A SER APLICADO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O contribuinte tem direito de ver corrigido monetariamente seus créditos escriturais de tributo nas hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente.



    2. Eventual discussão sobre a existência de oposição injustificada do Fisco ao reconhecimento e aproveitamento do crédito ou da definição do índice de correção aplicável ao caso concreto possui caráter infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático probatório dos autos, não sendo permitido sua discussão na via extraordinária, por configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição e em razão da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.314.110-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 09/01/2023).



    7. Ainda mais recentemente, cito a decisão monocrática do e. Ministro Luiz Fux, proferida no ARE nº 1.537.794/SP, j. 14/03/2025,p . 17/03/2025.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator